Tribunal: TJSP
Processo: 1020967-73.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Responsabilidade extracontratual - Inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito - Notificação prévia acerca da negativação comprovada - Desnecessidade de recebimento pessoal - Exegese da súmula 404 do STJ - Cancelamento da inscrição e danos morais descabidos - Honorários advocatícios fixados com acerto - Apelo improvido.